Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0715497-70.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: D.P.S.L. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADA: A.P.S. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente do arquivamento do inquérito policial relacionado ao pedido de medidas protetivas distribuído sob o n. 0729540-61.2025.8.07.0016 (ID 75031540). 2. Aguarde-se a sessão de julgamento. Int. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.